Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727943-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMA SCHLANG CABRAL DA SILVEIRA AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luma Schlang Cabral da Silveira contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da ação de obrigação de fazer originária, prolatada nos autos no 0712492-20.2024.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública/DF). Eis o teor da decisão ora impugnada: Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o(s) contracheque(s) anexado(s) mostra(m) que a parte requerente aufere rendimentos mensais que superam a faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se. A parte agravante sustenta que: (a) “não perfaz a renda de 10 salários mínimos mensais (equivalente a R$ 14.120,00), mas sim cerca de R$8.000,00 (oito mil reais)”; (b) “há que se destacar que o contracheque anexo aos autos contém valores a maior do que a agravante recebe mensalmente (cerca de R$ 3.000,00 a mais), devido a uma missão realizada por esta em Tocantins (ou seja: há um extra – espécie de bonificação pelo trabalho realizado)”; (c) “há que se considerar, ainda, que a agravante reside, atualmente, em um dos locais mais caros do Brasil para viver – tendo, inclusive, o PIB mais alto do país – de modo que a conclusão de que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, por si só, demonstra ausência de hipossuficiência por parte da autora, não merece prosperar”; (d) “evidente que em que pese a autora perfaz o valor de 06 salários mínimos mensais – acima da renda média bruta brasileira – há de se considerar que esta reside na Capital do país, um dos lugares mais caros para viver, bem como possui gastos e planejamentos que serão afetados caso esta tenha que arcar com as custas processuais”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para deferimento da assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a ora agravante, em decorrência do cargo temporário como Oficial da Marinha do Brasil (dentista), aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 16.325,40, e seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 10.327,19, conforme se observa no último contracheque colacionado (maio de 2024 - id 202125016, autos de origem). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que as despesas mensais comprovadas com aluguel (R$ 2.450,00 – id 61267459), condomínio (R$ 727,23 – id 61266752) e conta telefônica (R$ 101,56 – id 61266758), bem como o argumento de que reside em local com alto custo de vida, não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ademais, não se revela consistente o argumento recursal de que o contracheque apresentado não espelha a remuneração líquida auferida pela recorrente, dado que conteria valores superiores em razão de uma “missão” realizada pela militar; isso porque, somente o “soldo” constante no documento, representaria o valor de R$ 8.245,00, sem considerar as gratificações, adicionais e auxílio alimentação que também são recebidos (id 202125016, autos de origem), tampouco foram anexados outros documentos financeiros para fins comparativos, incluindo o contracheque referente ao mês de junho, haja vista que o recurso foi interposto somente em julho de 2024. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator